Tribunal: TJES
Processo: 0022859-03.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022859-03.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUBESKA PENITENTE AMANCIO e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO

CÍVEL
–
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – GARANTIA DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA – CONSOLIDAÇÃO DO BEM EM NOME DO CREDOR –
INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA – INTIMAÇÃO ACERCA DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL –
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS –
CIÊNCIA INEQUÍVOCA

–
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1. A garantia da alienação fiduciária, quando incidente sobre bem imóvel, é regida pela Lei nº 9.514/97 que dispõe, em seu artigo 26,
caput
, que vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário.

2. A mencionada consolidação da propriedade, no entanto, não é automática ao inadimplemento, devendo ser observado o procedimento estabelecido nos parágrafos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97, os quais consignam a necessidade de intimação do devedor fiduciante para purgar a mora, sendo que, somente caso não ocorra o pagamento no prazo legal, o oficial do competente Cartório de Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, 30 (trinta) dias após a expiração do prazo para purgação da mora, conforme preleciona o § 1º do artigo 26-A da mesma Lei.

3. O documento juntado aos autos evidencia que houve a expedição da carta de intimação para purgação da mora em 15 dias, sendo que, embora não conste a ciência dos devedores na referida via do cartório, à qual tiveram inequívoco acesso, foi devidamente certificado (em 07/08/2019) pela Oficiala do Cartório a devida intimação em 28/03/2019, após rever o registro.

4. Também consta dos autos as cópias das mensagens trocadas entre as partes para fins de negociação do débito, datadas a partir de março de 2019, que corroboram o conhecimento dos devedores, que, contudo, não purgaram tempestivamente a mora (embora oportunizado em um primeiro momento – conforme comunicação dos valores calculados em junho de 2019, que não conseguiram adimplir para purgação da mora).

5. A propriedade foi consolidada em favor do credor fiduciante somente em 02/08/2019, e, além disso, os próprios devedores informaram sobre a notificação da realização do leilão extrajudicial do imóvel, quando poderiam também ter exercido o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, conforme previsão do § 2º-B do artigo 27 da Lei nº 9.514/1997, contudo, assim, não o fizeram.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Em razão do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor atualizado da causa, totalizando 15%, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida, sem nenhum elemento nos autos que infirme a declaração de hipossuficiência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

LUBESKA PENITENTE AMANCIO E

CL
A
UDIO MARCIO AMANCIO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, nos autos da “ação declaratória de nulidade de ato c/c danos morais e pedido de tutela de urgência de cancelamento de leilão” ajuizada em face do
BANCO
BRADESCO
S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando os requerentes/apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese, que a propriedade do imóvel foi consolidada em favor do apelado em 02/08/2019,
sem que tivessem sido pessoalmente intimados para a purgação da mora
, pois não receberam a intimação do cartório, o que ofende o artigo 26, §§1º e 3º, da Lei nº 9.514/1997.

Assinalam que compareceram ao cartório em 07/08/2019, quando foi emitida uma certidão acerca da existência da intimação para purgação da mora, que, contudo, não foi por eles recebida.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso de apelação, com destaque de que houve a regular intimação para purga da mora, comprovada pelo documento de fl. 35, e decorreu o prazo sem pagamento.

A garantia da alienação fiduciária, quando incidente sobre bem imóvel, é regida pela Lei nº 9.514/97 que dispõe, em seu artigo 26,
caput
, que vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário.

A mencionada consolidação da propriedade, no entanto, não é automática ao inadimplemento, devendo ser observado o procedimento estabelecido nos parágrafos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97, os quais consignam a
necessidade de intimação do devedor fiduciante para purgar a mora
, sendo que, somente caso não ocorra o pagamento no prazo legal, o oficial do competente Cartório de Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, 30 (trinta) dias após a expiração do prazo para purgação da mora, conforme preleciona o § 1º do artigo 26-A da mesma Lei.

Via de regra, a intimação para purgação da mora far-se-á pessoalmente ao fiduciante, nos termos do §3º do artigo 26 da Lei nº 9.514/97, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

Contudo, o diploma legal estabeleceu, mais precisamente nos §§ 3º-A e 4º do artigo 26 da Lei nº 9.514/97, exceções que abarcam os casos em que (i) o oficial ou serventuário diligenciar por duas vezes sem sucesso e houver suspeita motivada de ocultação, hipótese em que realizará os atos necessários à intimação por hora certa; ou que (ii) o devedor fiduciante encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o que será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

No caso dos autos, tal como assentado na sentença atacada, consta da própria inicial a comprovação da
“
carta de intimação dos devedores fiduciários para purgação da mora, expedida pelo cartório de títulos em 30/04/2019, conforme fl. 35, evidenciando que foi, sim, diligenciado conforme preconiza o art. 26, §1º da Lei n. 9.514/97. Portanto, o procedimento legal que antecede a consolidação da propriedade foi observado
”.

O
documento
juntado à fl. 35
evidencia
que
houve a expedição da carta de intimação para purgação da mora em 15 dias
, sendo que, embora não conste a ciência dos devedores na referida via do cartório, à qual tiveram inequívoco acesso,
foi devidamente certificado (em 07/08/2019) pela Oficiala do Cartório à fl. 36 a devida intimação em 28/03/2019, após rever o registro.

Também consta dos autos as cópias das
mensagens trocadas entre as partes
para fins de negociação do débito, datadas a partir de março de 2019 (fls. 42/50), que corroboram o
conhecimento dos devedores
, que, contudo,
não purgaram tempestivamente a mora
(embora oportunizado em um primeiro momento – conforme também evidencia a comunicação dos valores devidos, que não conseguiram adimplir para purgação da mora, calculados em junho de 2019 – fl. 44).

Anota-se que a propriedade foi consolidada em favor de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. somente em 02/08/2019 (fl. 39), e, além disso, os próprios apelantes informaram sobre a notificação da realização do leilão extrajudicial do imóvel (fls. 55), quando poderiam também ter exercido o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, conforme previsão do § 2º-B do artigo 27 da Lei nº 9.514/1997, contudo, assim, não o fizeram.

A propósito, com o advento da Lei nº 13.465/2017, que promoveu alterações na Lei nº 9.514/97, o c. Superior Tribunal de Justiça atualizou o entendimento em relação ao termo final para purgação da mora, consoante explicita o didático precedente a seguir:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI N. 9.514/1997. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO. DESERÇÃO AFASTADA. EFETIVA COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.465/2017. APÓS, ASSEGURA-SE AO DEVEDOR FIDUCIANTE APENAS O DIREITO DE PREFERÊNCIA. PRAZO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 27 DA LEI N. 9.514/1997. IMPOSIÇÃO LEGAL INERENTE AO RITO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INOBSERVÂNCIA. MERA IRREGULARIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Convém destacar que o Recurso Especial foi interposto contra decisão publicada após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, sendo analisados os pressupostos de admissibilidade recursais à luz do regramento nele previsto (Enunciado Administrativo n. 3/STJ). 2. O propósito recursal cinge-se a definir: I) a possibilidade de purgação da mora, nos contratos de mútuo imobiliário com pacto adjeto de alienação fiduciária, submetidos à Lei n. 9.514/1997, após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário; e II) se é decadencial o prazo estabelecido no art. 27 da Lei n. 9.514/1997 para a realização do leilão extrajudicial para a excussão da garantia. 3. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 4. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior, à luz do CPC/1973, dispõe que o preparo do recurso deve ser comprovado no ato de sua interposição, nos termos do art. 511, com a juntada da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento. 5. Segundo o entendimento do STJ, a purgação da mora, nos contratos de mútuo imobiliário com garantia de alienação fiduciária, submetidos à disciplina da Lei n. 9.514/1997, é admitida no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão do art. 26, § 1º, da Lei de Regência, ou a qualquer tempo, até a assinatura do auto de arrematação, com base no art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966, aplicado subsidiariamente às operações de financiamento imobiliário relativas à Lei n. 9.514/1997. 6. Sobrevindo a Lei n. 13.465, de 11/07/2017, que introduziu no art. 27 da Lei n. 9.514/1997 o § 2º-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei n. 70/1966, uma vez que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária. 7. Desse modo:
I) antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário; II) a partir da entrada em vigor da Lei nova, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2º-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997
. 8. O prazo de 30 (trinta) dias para a promoção do leilão extrajudicial contido no art. 27 da Lei n. 9.514/1997, por não se referir ao exercício de um direito potestativo do credor fiduciário, mas à observância de uma imposição legal - inerente ao próprio rito de execução extrajudicial da garantia -, não é decadencial, de forma que a sua extrapolação não extingue a obrigação de alienar o bem imóvel nem restaura o status quo ante das partes, acarretando apenas mera irregularidade, a impedir tão somente o agravamento da situação do fiduciante decorrente da demora imputável exclusivamente ao fiduciário. 9. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ; REsp 1.649.595; Proc. 2017/0015335-0; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 13/10/2020; DJE 16/10/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor atualizado da causa, totalizando 15%, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida, sem nenhum elemento nos autos que infirme a declaração de hipossuficiência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator